Tribunal: TJDFT
Processo: 0730794-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Processo administrativo. Autos de infração distintos. Procedimentos exclusivos. Regularidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença improcedência, sob o argumento de que a autarquia de trânsito não teria observado o procedimento adequado para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Afirma que foi autuado em duas oportunidades e que foram gerados dois processos administrativos distintos, 00055-00029882/2020-20 e 00055-00095936/2023-98, quando na verdade deveria ter havido a unificação dos processos, conforme determina o art. 8o, da Resolução n. 723/Contran.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve irregularidade no processo administrativo de trânsito.
III. Razões de decidir
3. Inicialmente, é necessário consignar que o condutor que se recusa a fazer o teste do bafômetro é autuado no momento do ato da abordagem, deflagrando o procedimento administrativo para apuração da sua responsabilidade, ficando ciente e notificado por ocasião da autuação de infração de trânsito.
4. Em seguida, não havendo apresentação de defesa prévia, é aplicada a pena de multa e, novamente sem manifestação da parte interessada, inicia-se no mesmo procedimento a fase de aplicação de suspensão do direito de dirigir. Nesse sentido os artigos 281-A e 282, do CTB. (Art. 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação. (Incluído pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (Redação dada pela Lei no 14.229, de 2021)”.
5. Os processos administrativos instaurados contra o recorrente (00055-00029882/2020-20 e 00055-00095936/2023-98) possuem causa em Autos de Infração distintos, respectivamente, S003310372, de 18.02.2020, e S002534543, de 04.12.2020 e não se referem a procedimentos distintos da mesma infração.
6. A evolução cronológica dos atos processuais está descrita no documento de ID 76048249, págs. 5/6, com a menção sobre a notificação de cada ato decisório, a fim de oportunizar ao usuário a interposição de recurso ou apresentação de defesa.
7. Ademais, a prova produzida pelo recorrente, com a juntada parcial dos processos administrativos, impede a análise detida de eventual irregularidade formal. A doutrina administrativista consagra ser atributo dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Quanto à primeira prerrogativa, presume-se que o ato foi editado conforme a lei, cabendo ao administrado fazer prova em sentido oposto para comprovar sua pretensão.
8. Frise-se que o recorrente é aderente do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e segundo os §§ 6o a 8o: “§ 6o O proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado trinta dias após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem, a qual deve ser enviada por meio de comunicação eletrônica no SNE, dando ciência do registro de autuação. § 7o Independentemente do acesso regular ao SNE, prevalecem, para todos os efeitos, os prazos estabelecidos nas notificações, informativos, comunicados e documentos nele disponibilizados. § 8o A utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais”.
9. Não havendo prova suficiente da ilegalidade, é o caso de manter o ato administrativo conforme editado pela autoridade competente.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 281-A e 282; Resolução 931.
Jurisprudência relevante citada: n/a